Tribunal: TJSP
Processo: 2074076-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO – Insurgência do exequente contra a decisão que reputou inválida a citação dos executados, por via postal, e determinou a citação por oficial de justiça – O art. 247 do novo CPC não incluiu a execução nas hipóteses de exceção da citação por via postal, mas manteve previsão específica de expedição de mandado de citação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO – Insurgência do exequente contra a decisão que reputou inválida a citação dos executados, por via postal, e determinou a citação por oficial de justiça – O art. 247 do novo CPC não incluiu a execução nas hipóteses de exceção da citação por via postal, mas manteve previsão específica de expedição de mandado de citação para a execução, pressupondo que tal ato deverá ser praticado por Oficial de Justiça – Citação por Oficial de Justiça que atende ao interesse do credor e aos princípios de celeridade e da economia processual, porquanto permite concentrar, em sequência, os atos de citação, penhora e avaliação de bens do devedor – Art. 829, § 1o, do novo CPC – Precedentes do TJ-SP – Ademais, foi tentada a citação dos executados pelo correio, porém, o aviso de recebimento foi assinado por terceiro, havendo dúvidas quanto à validade desta citação - Recurso improvido, neste aspecto.
ARRESTO CAUTELAR DE BENS - Inadmissibilidade – Inteligência dos artigos 829 e 830, do novo CPC – Ausência dos requisitos previstos no artigo 300, do novo CPC – Inexistência de elementos que possibilitem a medida excepcional – Precedentes do TJSP - Prudente que se aguarde a citação da parte contrária, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Decisão mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO IMPROVIDO.